Tribunal: TJSP
Processo: 2276059-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
res. Ausência de prejuízo. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2276059-16.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Pirassununga - 1a Vara; Data do Julgamento: 01/04/2021; Data de Registro: 01/04/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

AZUMA NISHI

Comarca:

Pirassununga

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

01/04/2021

Data de publicação:

01/04/2021

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Intimação realizada em nome de patronos diversos dos indicados pelas impugnadas. Realização de perícia técnica para aferição do real valor do crédito, sem a participação destas. Ausência de nulidade. Art. 277 do CPC. Juízo de primeiro grau que possibilitou a indicação posterior de assistente técnico e a apresentação de quesitos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Intimação realizada em nome de patronos diversos dos indicados pelas impugnadas. Realização de perícia técnica para aferição do real valor do crédito, sem a participação destas. Ausência de nulidade. Art. 277 do CPC. Juízo de primeiro grau que possibilitou a indicação posterior de assistente técnico e a apresentação de quesitos suplementares. Ausência de prejuízo. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.